Tribunal: TJPA
Processo: 0804482-92.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804482-92.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM

APELADO: BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. TEMA 1.266/STF. FATO NOVO SUPERVENIENTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DE PRECEDENTE VINCULANTE. INEXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. REEMBOLSO DE CUSTAS. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES EXCEPCIONAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL apenas até o término da anterioridade nonagesimal prevista na LC nº 190/2022. A parte embargante sustenta (i) fato novo consistente no julgamento do Tema nº 1.266/STF, com modulação de efeitos para o exercício de 2022; (ii) direito à restituição integral dos valores depositados; e (iii) necessidade de certificação do trânsito em julgado parcial quanto à anterioridade nonagesimal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento superveniente do Tema nº 1.266/STF configura fato novo apto a ensejar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração; (ii) saber se é inexigível o ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, à luz da modulação fixada pelo STF; e (iii) saber se há omissão quanto ao pedido de certificação do trânsito em julgado parcial.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do RE nº 1.426.271/CE (Tema 1.266/STF), com repercussão geral, fixou tese vinculante e modulou os efeitos para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo no respectivo exercício. Trata-se de fato novo superveniente (art. 493 do CPC), de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC).

4. A parte impetrante ajuizou a demanda em janeiro de 2022, enquadrando-se na modulação estabelecida, razão pela qual o ICMS-DIFAL é inexigível durante todo o exercício de 2022, impondo-se a adequação do julgado, com efeitos infringentes excepcionais.

5. Reconhecida a inexigibilidade no exercício integral de 2022, impõe-se autorizar o levantamento dos valores depositados judicialmente e condenar o ente público ao reembolso das custas processuais antecipadas, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, em observância ao princípio da causalidade.

6. Não há omissão quanto ao pedido de certificação do trânsito em julgado parcial, por se tratar de ato ordinatório de natureza administrativa, que decorre automaticamente do decurso do prazo recursal, independentemente de pronunciamento judicial específico.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para adequar o acórdão à tese firmada no Tema nº 1.266/STF, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022 e condenando o ente público ao reembolso das custas processuais antecipadas.

Tese de julgamento:

1. A modulação de efeitos fixada no Tema nº 1.266/STF afasta a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo naquele exercício.
2. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para adequação do julgado a precedente vinculante superveniente.

3. A Fazenda Pública, embora isenta do recolhimento antecipado, deve reembolsar as custas processuais suportadas pela parte vencedora, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, “c”; CF/1988, art. 155, § 2º; CPC, arts. 493, 927, III, 1.022 e 82, § 2º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.426.271/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.10.2025, DJe 18.12.2025 (Tema 1.266); STJ, EDcl no MS nº 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AMERICANAS S.A.
em face do acórdão de ID nº 32213889, proferido em sede de Apelação Cível, que, ao apreciar aclaratórios anteriormente manejados, deu-lhes provimento para sanar omissão e reconhecer o direito da embargante à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS-DIFAL no período correspondente à anterioridade nonagesimal, no âmbito do Mandado de Segurança impetrado em face do
ESTADO DO PARÁ,
nos termos da seguinte ementa:

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO NO PERÍODO DE ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Americanas S/A contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte até 04 de abril de 2022, mas omitiu-se quanto ao pedido de restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos durante o período de vacatio legis da LC nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação expressa sobre o pedido de repetição do indébito fiscal configura omissão sanável e se a parte tem direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente no período anterior à exigibilidade do ICMS-DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada omissão no acórdão quanto a ponto relevante expressamente suscitado, impõe-se o acolhimento dos embargos para integração do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. É consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é cabível a declaração, em mandado de segurança, do direito à compensação ou restituição do indébito tributário, nos termos das Súmulas 213 e 461/STJ.

5. A sentença declaratória transitada em julgado é suficiente para autorizar a compensação administrativa do crédito tributário, observado o prazo prescricional e a legislação aplicável.

6. A ausência de pleito condenatório e a eleição da via administrativa afastam a aplicação das Súmulas 269 e 271/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

1
. O contribuinte tem direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS-DIFAL durante o período de anterioridade nonagesimal da LC nº 190/2022, mediante requerimento administrativo ou por ação própria, conforme a via eleita e observada a legislação tributária vigente.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 155, § 2º, I; CTN, arts. 165 e 170; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 213 e 461; STJ, REsp 1.715.294/SP; STJ, REsp 1.951.855/SC; STF, Súmulas 269 e 271.

Relata a embargante que foi proferida sentença concessiva da segurança em seu favor, reformada pela r. decisão monocrática de ID nº 14657087, o que ensejou a interposição de Agravo Interno pela Embargante. Sobreveio, então, o v. acórdão de ID nº 18710251 negando provimento ao recurso para reconhecer que, no que diz respeito à incidência do DIFAL nas operações com não contribuintes, permanecerão válidas e eficazes no exercício de 2022, respeitada apenas a anterioridade nonagesimal.

Ato contínuo, foi prolatado o v. acordão de ID n° 24020344, o qual deu provimento aos Embargos de Declaração de ID n° 18849695, para declarar a inexigibilidade do DIFAL-ICMS incidente em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes até 04 de abril de 2022, em cumprimento, ao menos, da anterioridade nonagesimal (noventena).

Na sequência, novamente foram opostos embargos de declaração, a fim de que esta C. Turma se manifestasse expressamente acerca da possibilidade de a Embargante reaver os indébitos incorridos, acórdão ora embargado.

Em que pese a alegação de acerto no aresto, sustenta a embargante ser necessário o saneamento de omissões remanescentes no que se refere: (i) à ocorrência de
fato novo
, consistente na conclusão do julgamento do Tema nº 1.266 – RE nº 1.426.271/CE, pelo C. STF, em 22 de outubro de 2025; e (ii) ao
pedido de certificação do trânsito em julgado parcial do feito
, relativamente à anterioridade nonagesimal, eis que não houve interposição de recurso pelo Estado do Pará contra o v. acórdão de ID nº 24020344.

Notadamente quanto à ocorrência de fato novo, alega ser decorrente da superveniência do julgamento do Tema nº 1.266 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.426.271/CE, que, ao modular os efeitos da decisão, afastou a exigência do DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023.

Sustenta que, diante deste fato novo, nos moldes do artigo 493 do CPC,

tendo impetrado o mandado de segurança em janeiro de 2022 e deixado de recolher o tributo no respectivo exercício, faz
jus
ao reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL durante todo o ano de 2022, com a consequente restituição integral do indébito tributário, consubstanciado nos valores depositados em juízo a título de garantia, em observância ao item “III” da tese fixada pela Suprema Corte no RE nº 1.426.271/CE – Tema nº 1.266/STF.

Por outro lado, aponta, ainda, omissão quanto ao pedido de certificação do trânsito em julgado parcial do acórdão que reconheceu a anterioridade nonagesimal, por ausência de recurso do Estado, requerendo pronunciamento expresso sobre o tema.

Assim, requer sejam recebidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, a fim de que este E. Tribunal aprecie o fato novo noticiado, na forma do artigo 493, do Código de Processo Civil, para reconhecer o direito da Embargante de não ser compelida ao pagamento da exação, não só no período abarcado pela anterioridade nonagesimal, mas durante todo o exercício de 2022, declarando-se, ainda, o direito à recuperação indébito, e se pronuncie expressamente acerca da possibilidade de certificação do trânsito em julgado parcial do feito, relativamente à anterioridade nonagesimal, eis que não houve interposição de recurso pelo Estado do Pará contra o v. acórdão de ID nº 24020344.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certifica o ID. 32956587.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração e passo ao exame do mérito.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento destinado à integração e ao aperfeiçoamento da decisão judicial, sendo cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Cuida-se, portanto, de mecanismo vocacionado à correção de vícios formais do julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

Admite-se, contudo, excepcionalmente, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos quando o reconhecimento do vício apontado, especialmente omissão ou contradição relevante, conduzir, de forma necessária e lógica, à alteração do resultado anteriormente proclamado.

In casu
, quanto à modulação posterior constante do julgamento vinculante do Tema nº 1266/STF não há que se falar em omissão, porquanto o acórdão enfrentou expressamente todos os fundamentos, à época, postos à discussão nos embargos de declaração anteriores.

Todavia, após, em decisão recente de outubro de 2025, publicado o acórdão em dezembro de 2025, foi fixada tese pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.266 da Repercussão Geral (RE nº 1.426.271/CE), especialmente no tocante à modulação de efeitos ali estabelecida para o exercício de 2022. A propósito, merece destaque a tese firmada, nos seguintes termos:

I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto,
são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Em reforço, transcrevo a ementa do julgado:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1266 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO.
EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.
LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, B, CF. VACATIO LEGIS ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR. CONSTITUCIONALIDADE. VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E DISTRITAIS POSTERIORES À EC 87/2015. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA LC 190/2022.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO
. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Validade das normas estaduais e distritais editadas após a edição da EC 87/2015, que possibilitou a cobrança do DIFAL em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte, produzindo efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. 6. Modulação dos efeitos do julgado, nos termos da proposta do Min. FLÁVIO DINO, “para evitar surpresa fiscal retrospectiva”. 7. Ficam fixadas as seguintes teses para o Tema 1266 da repercussão geral: “I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”. 8. Recurso Extraordinário a que se dá parcial provimento.

(RE 1426271, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 17-12-2025

PUBLIC 18-12-2025)

Trata-se de modulação específica, de caráter excepcional, fundada na segurança jurídica e na proteção da confiança, afastando a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 para os contribuintes que se enquadrem nos critérios fixados.

No caso concreto, verifica-se que a impetrante ajuizou mandado de segurança ainda em janeiro de 2022, questionando a cobrança do DIFAL, enquadrando-se, portanto, na ressalva estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, a exigibilidade do ICMS-DIFAL deve ser afastada integralmente no exercício de 2022, não por aplicação da anterioridade anual, expressamente afastada pelo STF, mas em razão da modulação de efeitos fixada no Tema 1.266.

Nesse contexto, com fixação da referida modulação, há foto novo superveniente, como sustenta a embargante, que deve ser considerado no julgamento do recurso, ainda que se trate de embargos de declaração de cognição estreita. O art. 493 do CPC dispõe sobre o dever de consideração de fatos novos supervenientes, vejamos:

Art. 493.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único.
Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Outrossim, a tese firmada em Recurso Extraordinário julgado pela sistemática da Repercussão Geral possui efeito vinculante no âmbito de jurisdição do Tribunal, na forma do art. 927, III, do CPC.

Desse modo, a jurisprudência do STJ autoriza a adoção de efeitos infringentes excepcionais aos embargos de declaração, de forma a se amoldar a precedente vinculante, ainda que superveniente, em atendimento aos princípios da celeridade, instrumentalidade das formas e uniformidade das decisões judiciais.

Nessa direção vem decidindo os Tribunais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
GEAT.
SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE IRDR. FATO NOVO. EFEITO VINCULANTE. DEVER DE CONSIDERAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES EXCEPCIONAIS AOS ACLARATÓRIOS.
In casu, não há que se falar na alegada omissão narrada nos embargos, porquanto o acórdão enfrentou expressamente todos os fundamentos do Estado . Todavia, após o oferecimento dos embargos foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0018608-85.2016.8 .19.0000 sobre a matéria, o que ensejou na suspensão do feito antes do julgamento dos embargos. Nesse sentido, com o trânsito em julgado do referido IRDR,
há fato novo superveniente, que deve ser considerado no julgamento do recurso, ainda que se tratando de embargos de declaração, de cognição estreita. Como cediço, o art . 493 do NCPC, antigo art. 462 do CPC/73, dispõe sobre o dever de consideração de fatos novos supervenientes, de ofício, sempre que tal fato puder influir no julgamento. Outrossim, as teses firmadas em IRDR possuem efeito vinculante no âmbito de jurisdição do Tribunal, na forma do art. 927, III do NCPC . Desse modo, a jurisprudência do STJ autoriza a adoção de efeitos infringentes excepcionais aos embargos de declaração, de forma a se amoldar a precedente vinculante superveniente, em atendimento aos princípios da celeridade, instrumentalidade das formas e uniformidade das decisões judiciais.
Na hipótese, verifica-se que o acórdão embargado é oposto à tese fixada em IRDR sobre a matéria, no capítulo sobre a aplicação simples, não capitalizada, das parcelas dos reajustes de 5,625%. Nesse diapasão, deve ser concedido efeito infringente excepcional ao recurso, de fora que o julgamento de mérito seja congruente com a tese fixada em caráter vinculante.
Com a aplicação da tese fixada em IRDR, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência Provimento dos embargos com efeito infringente excepcional .

(TJ-RJ - APL: 02258617420158190001, Relator.: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 24/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Desse modo, embora o acórdão embargado tenha aplicado a anterioridade nonagesimal,
impõe-se sua adequação ao entendimento supervenientemente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, para reconhecer que, no caso específico da embargante, o DIFAL somente se torna exigível a partir de 1º de janeiro de 2023, mantendo-se o resultado da sentença de primeiro grau por fundamento jurídico diverso, em razão da modulação de efeitos estabelecida no Tema 1.266 da repercussão geral.

Consequentemente, sendo indevida a exação no exercício de 2022, os valores depositados em juízo a título de garantia devem ser integralmente levantados pela embargante, cabendo ao Juízo de origem a apreciação e a operacionalização do levantamento, em observância à sua competência originária.

Por fim, via de consequência, no que concerne ao pedido veiculado na apelação relativamente à devolução das custas processuais, assiste razão à embargante.
E
mbora isento do recolhimento prévio, o ente público não está dispensado do reembolso das custas antecipadas pela parte vencedora, conforme determina o art. 82, §2º, do CPC.

Com efeito, a isenção conferida à Fazenda Pública pelo art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015 restringe-se ao pagamento antecipado das custas, não alcançando, nem podendo alcançar, a obrigação de ressarcir o particular vencedor que suportou os encargos iniciais e recursais para acessar a tutela jurisdicional.

Desta feita, não determinar o reembolso implicaria em enriquecimento sem causa da Administração e prejuízo injustificado à parte que teve seu direito reconhecido. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. COBRANÇA ANTES DO DECURSO DO PRAZO NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO PERÍODO DE INCIDÊNCIA.
RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS, SENDO CONCEDIDO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E PROVIMENTO AO RECURSO DE INFRACOMMERCE TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que concedeu mandado de segurança preventivo à empresa Infracommerce Tatix Comércio e Participações LTDA, para afastar a cobrança do ICMS DIFAL no exercício de 2022, com fundamento na inobservância do princípio da anterioridade, confirmando liminar anteriormente concedida. O Estado do Pará apelou sustentando a validade da cobrança a partir de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022. A empresa apelou pleiteando a correção do marco final do período de isenção e a restituição de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a cobrança do ICMS DIFAL no exercício de 2022, com fundamento na LC nº 190/2022, antes de decorrido o prazo de noventa dias de sua publicação;

(ii) saber se o marco final da isenção tributária deve alcançar todo o exercício de 2022 ou apenas até abril daquele ano;

(iii)
saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública na restituição de custas processuais adiantadas pela impetrante vencedora da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 1.287.019/DF, Tema 1 .093) condiciona a exigência do DIFAL à prévia edição de lei complementar, publicada em 04/01/2022 (LC nº 190/2022), cujo art. 3º determina a observância da anterioridade nonagesimal.

4. É inconstitucional a cobrança do imposto antes de 05 de abril de 2022, data em que se completaram os 90 dias exigidos pelo art. 150, III, c, da CF/88, conforme entendimento consolidado nas ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078.

5. A sentença merece reforma parcial para reconhecer a validade da cobrança do DIFAL apenas a partir de 05/04/2022.

6. O recurso da empresa deve ser acolhido para correção de erro material quanto ao marco final do período de isenção, que deve ser fixado em 31 de dezembro de 2022, por força da própria delimitação do exercício fiscal.

7. É devida a restituição das custas processuais adiantadas pela impetrante, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, mesmo sendo a Fazenda Pública isenta de antecipação, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Apelação do Estado do Pará parcialmente provida para reconhecer a possibilidade de cobrança do DIFAL a partir de 05 de abril de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal. Apelação da Infracommerce Tatix Comércio e Participações LTDA provida para reconhecer o direito à restituição das custas processuais e corrigir o erro material quanto à delimitação do período de isenção tributária até 31 de dezembro de 2022. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08029420920228140301 27902932, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Reconhecido, portanto, o direito da impetrante no mérito, impõe-se ajustar o julgado também quanto às custas processuais, a fim de assegurar o reembolso dos valores antecipadamente suportados pela embargante, nos termos do art. 82, §2º, do CPC.

Por outro lado, não verifico omissão a ser suprida via embargos de declaração quanto ao pedido de certificação do trânsito em julgado parcial do acórdão no tocante à anterioridade nonagesimal. O trânsito em julgado constitui efeito processual que se opera automaticamente com o decurso do prazo recursal sem interposição de recurso, produzindo-se
ex lege
, independentemente de pronunciamento judicial específico.

A certificação formal é ato ordinatório de natureza administrativa, a cargo da secretaria do juízo, após a verificação da inexistência de recursos pendentes. Inexiste, portanto, lacuna decisória a justificar manifestação adicional.

Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para decidir a controvérsia (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585).

Ante o exposto,
conheço e

dou parcial provimento
aos embargos de declaração, com efeitos infringentes
, para reformar a decisão anteriormente proferida e, em consequência, adequar o julgamento à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.266 da Repercussão Geral, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL em relação à impetrante durante todo o exercício financeiro de 2022, mantendo-se a sentença de primeiro grau de concessão da segurança, todavia, por fundamento jurídico diverso e, via de consequência, para condenar o Estado do Pará ao reembolso das custas processuais antecipadamente suportadas, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da causalidade.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/03/2026